Tribunal: STF
Processo: RE 1411403
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bandeirantes Indústria Gráfica Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão que – proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO FEDERAL. APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO. ARTIGO 122, VII, §3º, DECRETO 89.312/84. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV; 146, II e III, “a”; 150, I; e 195, I, “a”, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a remuneração dos administradores, autônomos e avulsos, no período anterior à EC n. 20/98, vez que a instituição desse tributo caberia a lei complementar.



    Pugna pelo provimento de seu apelo excepcional para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos administradores, avulsos e autônomos antes do período de agosto do 1989.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem – após determinação de retorno dos autos feita pelo Superior Tribunal de Justiça – reanalisou os embargos de declaração opostos pela União Federal e reformou seu entendimento para declarar devida a incidência das contribuições previdenciárias anteriores a setembro de 1989. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Observo que houve o retorno dos autos, por determinação do C. STJ, que decidiu anular o acórdão de fls., em que foram apreciados os embargos de declaração opostos pela União Federal, para que seja realizado novo julgamento com o expresso enfrentamento da questão considerada omissa, ou seja, o exame do artigo 122, VII, §3º, do Decreto 89.312/84. 



    A União Federal opôs embargos de declaração, para fins de prequestionamento, bem como a ocorrência de omissão, alegando, em síntese, que o fundamento do lançamento foi o artigo 122, VII, § 3º do Decreto nº 89.312/84, e não o art. 3º da Lei nº 7.787/89, bem como violação ao art. 122, VII, § 3º do Decreto nº 89.312/84, que permitia a cobrança da exação relativa a autônomos e pro labore, antes do advento da CF/88, que instituiu como base de cálculo a folha de salários. 



    No caso, trata-se de débito referente a contribuição social sobre a remuneração de autônomos e pró-labore dos sócios, no período de fevereiro/86 a julho/94. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, por considerar indevidas as exações no período de 05/10/88 a 08/89, período sobre vigência da CF/88, por falta de base legal, todavia a União evoca o princípio da continuidade das leis, que determina que continua vigente o Decreto nº 89.312/84, após a promulgação da Constituição Federal. 



    Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, legítima a cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a autônomos e administradores com fundamento no art. 122, inciso VII, alínea "a" da Consolidação das Leis da Previdência Social, expedida pelo Decreto 89.312/84. 



    Assim, a inconstitucionalidade da expressão "avulsos, autônomos e administradores" constante do inciso I do art. 3° da Lei n° 7.787/89 e das expressões "empresários" e "autônomos" contidas no inciso I do art. 22 da lei n° 8.212/91, e os efeitos erga omnes e ex tunc das referidas decisões do STF e do Senado Federal, não há como deixar de reconhecer o caráter indevido dos pagamentos efetuados com base em aludidos dispositivos, sendo devidas as contribuições anteriores a setembro de 1989, início da vigência da Lei nº 7.787/89, cuja exigência era feita com fundamento na antiga CLPS - Decreto nº 89.312, de 23.01.1984, que regulamentou a Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e a legislação complementar. 



    Portanto, são devidas as contribuições anteriores a setembro de 1989, início da vigência da Lei nº 7.787/89, cuja exigência era feita com fundamento na antiga CLPS - Decreto nº 89.312, de 23.01.1984, que regulamentou a Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e a legislação complementar. 



    8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, bem como determino que as contribuições devidas a partir da competência de setembro/1989 não devem ser cobradas, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei n° 7.787/89, mantida a exigibilidade das contribuições anteriores.



    (grifei) 



     Esse entendimento diverge a compreensão do Supremo quanto ao tema, eis que, ao apreciar a ADI 1.102, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos administradores, autônomos e avulsos, sem vínculo empregatício, em razão de sua instituição, após a promulgação da Constituição Federal, caber a lei complementar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES ‘EMPRESÁRIOS’ E ‘AUTÔNOMOS’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO ÀS EXPRESSÕES ‘AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3º DA LEI Nº 7.787/89. 



    1. O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91, derrogou o inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria (art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das expressões ‘avulsos, autônomos e administradores’ contidas no inc. I do art. 3º da Lei nº 7.787, pela Resolução nº 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo em vista a decisão desta Corte no RE nº 177.296-4. 2. A contribuição previdenciária incidente sobre a ‘folha de salários’ (CF, art. 195, I) não alcança os ‘empresários’ e ‘autônomos’, sem vínculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, § 4º, e 154, I). Precedentes. 



    3. Ressalva do Relator que, invocando política judicial de conveniência, concedia efeito prospectivo ou ‘ex-nunc’ à decisão, a partir da concessão da liminar.



    4. Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘empresários’ e ‘autônomos’ contidas no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91.



    (ADI 1.102/DF, Tribunal Pleno, ministro Maurício Corrêa, DJe de 1/12/1995). 



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, no ponto que aqui interessa:



    No julgamento do RE nº 166.772-9-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, (...), por maioria foi declarada a inconstitucionalidade das expressões “autônomos” e “administradores” contidas no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.1989, (...):



    .......................................................................................................



    Ao julgar o RE 177.294-4-RS, Rel. Min. Moreira Alves, (...), também em controle difuso e por maioria, e com invocação dos mesmos fundamentos, foi declarada a inconstitucionalidade à expressão “avulsos”, contida na mesma disposição legal. 



    .......................................................................................................



    A similaridade entre o que dispõe este inciso I do art. 3º da Lei nº 7.789 e o inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212 permite a extensão dos precedentes ao presente caso. Com efeito, a cobrança da contribuição de autônomos e administradores não é alcançada pelas fontes de custeio previstas no inciso I do art. 195 da Constituição Federal e a sua instituição só poderia ser feita por lei complementar, como previsto no § 4ª do art. 195, que remete ao art. 154, I, da mesma Constituição. 



    (grifei)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado pela Segunda Turma desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I (REDAÇÃO ORIGINAL), DA CF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/89 E ART. 22, I, DA LEI 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997). INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA PELA EMPRESA EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHO SUBORDINADO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DISCUTIDO NO RE 565.160-RG/SC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição sobre folha de salários na forma prevista no art. 3º, I, da Lei 7.787/89 e art. 22, I, da Lei 8.212/91 (redação original e a redação dada pela Lei 9.528/1997), desde que sua incidência se limite à remuneração paga pela empresa em virtude da execução de trabalho subordinado, ou seja, com vínculo empregatício, uma vez que, desta forma, é instituída com base na competência definida na redação original do art. 195, I, da CF. I



    I – Este Tribunal tem afastado apenas os casos em que os dispositivos previam ou possibilitavam a incidência sobre valores pagos a trabalhadores contratados sem vínculo empregatício, a exemplo dos profissionais autônomos, avulsos e administradores. 



    III – Uma vez que a recorrente afirmou não ter interesse em ver afastada a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados administradores, autônomos e avulsos, bem como por não indicar verbas específicas que entende não se enquadrar no conceito de valores pagos em razão de trabalho subordinado, resta inviável acolher sua pretensão para desobrigá-la do recolhimento da contribuição em questão em todo e qualquer caso. 



    IV – Questão diversa da analisada no RE 565.160-RG/SC, em que se discute a constitucionalidade da incidência de contribuição instituída com base na redação original do art. 195, I, da CF sobre verbas especificamente identificadas, que, segundo alegado, seriam indenizatórias. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 773.978-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/2014, grifei)



    O acórdão recorrido diverge da ótica firmada pelo Supremo quanto à matéria.



    Na mesma linha de entendimento, cito pronunciamento monocrático: RE 1.125.577/SP, ministro Dias Toffoli, DJe de 20/10/2020.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido no ponto em que entendeu devida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos autônomos e administradores, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e setembro de 1989, eis que ausente a edição de lei complementar reguladora.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator